Tribunal: CARF
Processo: 10830.728576/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NILTON COSTA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.728576/2018-53
ACÓRDÃO
1201-007.417 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo, nos termos da
Súmula CARF no 203.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-007.416, de 30 de janeiro de 2026, prolatado
no julgamento do processo 10830.728691/2018-28, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.417 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728576/2018-53
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
julgou o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto
crédito de CSLL.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano calendário: 2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DESCABIMENTO.
EXTINÇÃO
DE
DÉBITO
APÓS
O
VENCIMENTO.
Os débitos a serem compensados, incluídos em DCOMP entregue após a
data dos seus respectivos vencimentos, serão acrescidos de juros e multa
de mora, ambos incidentes desde a data prevista para pagamento até a
data da entrega da Declaração de Compensação, em consonância com o
disposto no art. 61 da Lei no 9.430/1996.
Para a configuração da denúncia espontânea nos termos do art. 138 do
Código Tributário Nacional (CTN), exige-se a extinção do crédito tributário
por meio de seu pagamento integral.
Os conceitos de pagamento e de compensação representam modalidades
distintas de extinção do crédito tributário e, portanto, não são
equivalentes para fins de caracterização da denúncia espontânea.
Destarte, não se afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do
crédito tributário efetua-se mediante compensação declarada e admitida
na forma do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário
solicitando, em síntese:
“Por todo o exposto, a Recorrente requer que o presente recurso
voluntário seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, a
fim de que seja reconhecida a denúncia espontânea efetuada pela
Recorrente, afastando-se a multa de mora exigida sobre os débitos objetos
da DCOMP 1108”
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.417 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728576/2018-53
3
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Trata-se de Recurso Voluntário em que se discute a aplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, às hipóteses de compensação
tributária declarada mediante PER/DCOMP relativamente a débitos de IRPJ
quitados a destempo.
Cumpre registrar, de início, que a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais tem reiteradamente decidido pela inaplicabilidade do art. 138 do CTN aos
casos de compensação tributária, consoante demonstram os seguintes
precedentes:
“O instituto da denúncia espontânea não tem aptidão para afastar a multa de mora
decorrente da utilização de débitos vencidos em Declaração de Compensação –
DCOMP.”(Acórdão no 9101-002.218, Sessão de 3/2/2016).
“Não se cogita da aplicação do art. 138 do CTN quando não há pagamento,
mormente quando as compensações promovidas em atraso não foram
acompanhadas dos juros de mora devidos.”(Acórdão no 9101-002.516, Sessão de
13/12/2016).
“A extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita à condição
resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não se
efetive, tem-se por não pago o crédito tributário declarado, havendo incidência, de
consequência, dos encargos moratórios.”(Acórdão no 9101-002.969, Sessão de
5/7/2017).
“Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se
aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo
adimplemento a destempo.”(Acórdão no 9101-004.231, Sessão de 6/6/2019).
“Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.417 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728576/2018-53
4
Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos
casos de compensação tributária, justamente porque, nessa da sua homologação
pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe 17.10.2018.” (Acórdão no 9101-006.980, Sessão de 10/04/2024).

Como se depreende desses julgados, a jurisprudência consolidada deste Conselho
é no sentido de que a compensação não pode ser equiparada ao pagamento,
porquanto se sujeita à condição resolutória de homologação, o que inviabiliza o
reconhecimento da denúncia espontânea, instituto que pressupõe quitação
efetiva e imediata do débito tributário.
No caso em exame, a Recorrente defende interpretação extensiva do art. 138 do
CTN, sustentando que a compensação constitui modalidade de extinção do
crédito tributário prevista no art. 156, II, do CTN, e que, portanto, deveria
produzir os mesmos efeitos do pagamento.
Contudo, como bem salientado no voto condutor do Acórdão no 9101-002.516, o
benefício previsto no art. 138 do CTN somente exclui a imposição de multa de
ofício, e não a multa moratória, sendo esta última exigível em todos os casos de
recolhimento em atraso.
Adicione-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já firmou
posicionamento unânime em favor do entendimento aqui defendido. Neste
sentido é a manifestação invocada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho ao apreciar, na Primeira Turma da Primeira Seção, o Agravo Interno no
Recurso Especial no 1798582 – PR:
[...]
5. No mais, o acórdão recorrido e a decisão agravada estão em perfeita harmonia
com a jurisprudência atual e consolidada desta Corte.
6. Com efeito, a Primeira Seção pacificou entendimento segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do
CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL
DE FARIA, DJe 17.10.2018.
7. Ainda:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
I - O presente feito decorre de ação objetivando o não recolhimento de multa de
mora no regime de denúncia espontânea, bem como o direito de compensar o
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.417 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728576/2018-53
5
indébito. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal Regional Federal
da 5a Região, a sentença foi reformada.
II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que não se aplica
o benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, aos casos de
compensação tributária.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.657.437/RS, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe 17/10/2018 e REsp n.
1.569.050/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017,
DJe 13/12/2017.
III - Agravo interno improvido (AgInt no REsp. 1.720.601/CE, Rel. Min. FRANCISCO
FALCÃO, DJe 7.6.2019).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ART.
138
DO
CTN.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015.
DESCABIMENTO.
(...)
II - Restou sedimentado nesta Corte o entendimento segundo o qual revela-se
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do
CTN, aos casos de compensação tributária, porquanto, em tal hipótese, a extinção
do débito submete-se à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo
Fisco.
(...)
VI - Agravo Interno improvido (AgInt no REsp. 1.473.998/SC, Rel. Min. REGINA
HELENA COSTA, DJe 2.5.2019).
8. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno da Empresa. É o voto.
[Grifamos].

Referido julgado, proferido em 08 de junho de 2020, está assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. SÚMULA
284/STF.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
INAPLICABILIDADE
DA
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA
NÃO PROVIDO.
1. As razões do Apelo Nobre indicam genericamente ofensa ao art. 1.022 do Código
Fux, sem apontar, de forma clara e objetiva, em que consiste o suposto vício do
acórdão recorrido e sem demonstrar a sua importância para o deslinde da causa.
Não é suficiente, para tanto, a mera afirmação genérica da necessidade de análise,
pelo julgado, de determinados dispositivos legais. Incidência da Súmula 284 do STF.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.417 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728576/2018-53
6
2. A Primeira Seção pacificou entendimento segundo o qual é incabível a aplicação
do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo,
por consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos
EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
3. Agravo Interno da Empresa não provido.

Verifica-se, portanto, que a condicionalidade da compensação – “sob condição
resolutória de sua ulterior homologação” (art. 74, §2o, da Lei no 9.430/96) – afasta
o caráter de adimplemento integral e imediato exigido pelo art. 138 do CTN, pois,
não homologada a compensação, tem-se como não extinto o crédito tributário,
com consequente incidência dos encargos moratórios.
Assim, a interpretação sistemática do Código Tributário Nacional e da legislação
de regência conduz ao entendimento de que a denúncia espontânea exige o
pagamento integral e incondicional do tributo devido, não se aplicando às
hipóteses em que o contribuinte opta por extinguir o crédito mediante
compensação, instituto de natureza diversa e de eficácia precária.
A Conselheira Edeli Pereira Bessa, no Acórdão 9101-006.980 – CSRF / 1a Turma,
ao expor seu entendimento pela não equiparação da compensação ao pagamento
para efeitos de verificação da denúncia espontânea, assim dispôs:
Sob esta ótica, tanto a conduta de pagar, como compensar, importam
reconhecimento antecipado da dívida, e assim motivam a equivalência dos
benefícios de redução das penalidades. Já a denúncia espontânea importa a
exclusão integral da multa moratória, e está condicionada a liquidação do débito
com acréscimo dos juros moratórios, realidade incerta mediante oposição de
compensação que, mesmo se promovida mediante DCOMP, está sujeita a condição
resolutória de ulterior não-homologação, para além de ser possível seu
cancelamento e retificação pelo sujeito passivo, estas últimas com o potencial,
inclusive, de desfazer a confissão de dívida invocada para equivalência ao
pagamento.

Por fim, temos que dizer que a presente controvérsia já foi sumulada por este
CARF em 04/10/2024:
Súmula CARF no 203
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.

Diante do exposto, considerando a consolidação jurisprudencial deste CARF,
incluída a Câmara Superior, bem como o entendimento pacífico do Superior
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.417 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728576/2018-53
7
Tribunal de Justiça e a existência da Súmula CARF no 203, nego provimento ao
recurso voluntário interposto pela recorrente.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente Redator

Fl. 362
DF CARF MF
Original